Tribunal: TJMT
Processo: 0001971-30.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001971-30.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (EMBARGANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (EMBARGADO), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU O BARRACÃO PRÉ-MOLDADO – NEGATIVA INJUSTIFICADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL DEMONSTRADO –

INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja,
a incidência da taxa Selic como único parâmetro de atualização monetária e juros, bem como a impossibilidade de restituição aos embargados por ser
a instituição financeira a beneficiária.

2.
Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e
julgar procedente
s
os pedidos formulados na inicial
para (ID
301420364
):

“[...]
a)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos comprovados (ID 281605427 – 73/74) para reparar o barracão pré-moldado;

b)
determinar que incida sobre a indenização securitária a ser paga pelas requeridas juros demora de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir a Taxa SELIC a título de juros a partir da vigência da Lei no 14.905/2024;

c)
determinar que a indenização securitária a ser paga pelas requeridas seja corrigida monetariamente pelo índice IPCA desde a data do sinistro;

d)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir a Taxa SELIC a
título de juros e correção monetária pelo índice IPCA a partir da publicação deste acórdão;

e)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação atualizado.[...].”

Em suas razões recursais (ID
303791370
), sustenta a
seguradora requerida
, ora embargante, que o julgado incorre em
omissão com relação
à
existência de cláusula específica prevendo ser a instituição financeira o beneficiário do seguro,
devendo ser a ele direcionado o pagamento para amortização do financiamento contraído, pois a parte embargada só terá direito a eventual saldo remanescente.

Alega ainda a existência de obscuridade no que se refere
à
incidência da Taxa Selic
,
ao argumento de que não pode haver a cumulação da correção monetária com os juros moratórios, devendo ser aplicada apenas a Taxa Selic como único parâmetro de atualização monetária e juros.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, para que os vícios sejam sanados
,
de modo a reformar o acórdão embargado, para que
a indenização securitária seja direcionada para a amortização das obrigações assumidas pelo segurado junto ao
BANCO DO BRASIL S/A
e seja aplicada apenas a Taxa Selic para
atualização monetária e juros
.

A
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
apresentou contrarrazões no ID
306015871
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, ora embargada, também se manifestou
pelo desprovimento
do recurso, conforme contrarrazões de
ID
305965881
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a embargante haver sustentado a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
por não ter sido determinado o pagamento da indenização securitária
à
instituição financeira
,

ao argumento
de que seria a beneficiária
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto.

Isso porque,

todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram devidamente analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Da análise do acórdão embargado
,
constata-se que a demanda foi ajuizada pela parte autora objetivando o ressarcimento do valor despendido para reparar o barracão pré-moldado
,
haja vista a existência do Seguro Automático de Penhor Rural, de contratação obrigatória para obtenção do crédito que originou a Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária, conforme trecho abaixo transcrito (ID
301420364
):

“[...]
Cumpre ressaltar ser incontroverso nos autos a contratação do seguro com cobertura para vendaval, com vigência de 04/02/2019 a 04/02/2020 e limite máximo de cobertura de R$ 3.674.560,00 (três milhões seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais), bem como a quitação do prêmio no montante de R$ 21.790,14 (vinte um mil setecentos e noventa reais e quatorze centavos), conforme Certificado de Seguro no 0190791468, Apólice no 00000144 e Cláusula 9 – Riscos Cobertos das Condições Gerais do Seguro (ID 281605430).

Desta forma, há que ser acolhida a irresignação recursal, pois a apelante logrou êxito em demonstrar a ocorrência do evento vendaval que resultou na destruição parcial do barracão pré-moldado de 1.800m2, conforme a regra do artigo 333, inciso I, do CPC/15, a qual estabelece que incumbe à parte autora provar fato constitutivo do seu direito.

Assim, há que ser reconhecido o direito da parte apelante a receber a indenização securitária no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos despendidos para reparar o barracão pré-moldado, pois a
ALÍNEA E DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA 9 – RISCOS COBERTOS
das Condições Gerais do Seguro, prevê expressamente a existência de cobertura para vendaval.

Além disso,
a ALÍNEA C DO ITEM 11.1 DA

CLÁUSULA 11 – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS
das Condições Gerais do Seguro prevê especificamente que todos os danos sofridos pelo bem segurado serão indenizáveis, observados os limites da apólice de seguro, vejamos:

Como previsto no
12.1 DA CLÁUSULA 12 – LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA
das Condições Gerais do Seguro, a indenização pelos danos causados ao barracão se limita ao valor pelo qual o bem foi vinculado na opção de empréstimo rural.

Portanto, de acordo com a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária o 40/04545-5, o valor vinculado para o barracão foi de R$ 364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), vejamos (ID 281605430 – fl. 125).

Diante de todo o exposto, a procedência do pedido de ressarcimento pelos prejuízos causados ao barracão em razão do vendaval é medida que se impõe.[...].”

O mesmo ocorre com relação
à

obscuridade no tocante
à i
ncidência da Taxa Selic como único parâmetro de atualização monetária e juros
, vez que a
Taxa Selic como único parâmetro de atualização monetária e juros de mora aplica-se apenas nos casos relacionados a pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, pois a Lei 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 de modo que, a partir de sua vigência, aplicar-se-á a título de juros
a
Taxa Selic e o IPCA
como correção monetária, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito (ID
301420364
):

“[...]
4. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de modo a fixar a título de juros a Taxa SELIC e como índice de correção monetária o IPCA, vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1oA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2oA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3oCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Assim, apesar de sustentar que a taxa SELIC seria o único parâmetro de atualização monetária e juros de
mora ,não
é o que se extrai dos dispositivos acima transcritos, pois a Taxa SELIC compreende apenas os juros moratórios, enquanto o índice de correção monetária corresponde ao IPCA.

Aliás, o STJ já se manifestou acerca da alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 firmando o entendimento de que a Taxa SELIC corresponde apenas à taxa de juros de mora, salvo quando envolver o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme o julgado a seguir:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e
pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real,
vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

Assim, nas condenações judiciais, aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do CC, de acordo com a alteração
implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária quando não houver outro índice adotado quando da contratação.

No caso dos autos, consta expressamente no contrato de seguro o IPCA como índice a ser utilizado para correção monetária, conforme
ITEM 17.14 da CLÁUSULA 17 – OCORRÊNCIA DE SINISTRO, LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO
.

Portanto, sobre a condenação imposta às requeridas, deverá incidir a título de juros a Taxa Selic e o IPCA como índice de correção monetária.

[...].”

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado
e
a clara intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidi
d
a quando do julgamento do recurso de apelação
.

Portanto
, tendo sido bem fundamentad
o
n
o acórdão embargado
, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em omissão
, obscuridade ou
qualquer outro vício
n
o acórdão
embargad
o
.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025